Tribunal: TJMT
Processo: 1026992-18.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026992-18.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DORALICE MARIA REGIS - CPF: 487.092.201-00 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1026992-18.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
DORALICE MARIA REGIS.

RECORRIDO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. ART. 2º, §4º, DA LC/MT 202/2004. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO EM ROL LEGAL E DE INCAPACIDADE TOTAL ATESTADA PELA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMÁ-LO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção parcial de contribuição previdenciária e de repetição de indébito, com fundamento em laudo pericial oficial que não reconheceu doença incapacitante nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária destinada a portadores de doença incapacitante, conforme legislação federal e estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC/MT 202/2004, art. 2º, §4º) exige cumulativamente: (i) enquadramento da moléstia no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988; e (ii) reconhecimento, pela perícia médica oficial, de incapacidade total para o trabalho.

A perícia médica oficial realizada no processo administrativo n.º 2024.0.00372 conclui que a perda parcial de visão (acuidade de 67% com deficiência Grau I) não se equipara à cegueira prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, sendo desfavorável à concessão do benefício.

Documentos particulares apresentados não comprovam incapacidade total, sendo insuficientes para infirmar o laudo oficial, que goza de presunção de legitimidade.

A Súmula 588 do STJ permite o reconhecimento judicial da moléstia sem laudo oficial, mas, havendo laudo produzido por junta médica especializada, sua análise deve ser considerada e somente afastada mediante prova técnica robusta, o que não ocorreu.

A alegação de violação à coisa julgada não subsiste, pois os processos anteriores tratavam de isenção de imposto de renda, sem perícia oficial, e seguem regime jurídico diverso daquele aplicável à contribuição previdenciária no RPPS, disciplinado pela LC/MT 202/2004.

A prova dos autos demonstra ausência dos requisitos cumulativos exigidos, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de isenção parcial da contribuição previdenciária exige cumulativamente o enquadramento da patologia no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 e o reconhecimento da incapacidade total pela perícia médica oficial, nos termos do art. 2º, §4º, da LC/MT 202/2004.

O laudo pericial oficial, quando existente, deve ser considerado e somente pode ser afastado por prova técnica idônea e suficiente a demonstrar erro material ou conclusão equivocada.

Decisões relativas à isenção de imposto de renda não produzem coisa julgada material para fins de isenção previdenciária, pois os regimes jurídicos possuem critérios legais distintos.

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT 202/2004, art. 2º, §4º; LC/MT 700/2021; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 357283076), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos de declaração de isenção de contribuição previdenciária e repetição de indébito.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido, fundamentando-se no laudo pericial oficial que concluiu pela não inclusão da doença no rol legal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação à coisa julgada, alegando que decisões judiciais anteriores já reconheceram sua condição de portadora de moléstia grave.

Argumenta que o laudo administrativo seria insuficiente e a visão monocular deve ser equiparada à cegueira para fins legais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 357283098), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, destacando que a perícia oficial concluiu pela ausência de enquadramento da patologia no rol legal e pela não comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pela LC nº 202/2004.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da isenção parcial da contribuição previdenciária prevista para portadores de doença incapacitante.

O art. 2º, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021, estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício:

“Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 700/2021)"
(grifei).

Portanto, são necessários: 1) enquadramento da doença no rol legal; e 2) reconhecimento pela perícia médica oficial de incapacidade total para o trabalho.

Certo que a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao definir a desnecessidade de apresentação de laudo oficial, vejamos:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

Contudo,
apresentado o laudo oficial
, sem dúvida alguma,
este deve ser considerado
.

Por seu turno, a Lei Federal nº 7.713/1988 dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei).

No caso concreto, a recorrente foi submetida a perícia médica oficial no âmbito do processo administrativo nº 2024.0.00372, realizada em 02/02/2024 por junta médica composta pelos Drs. Ana Clara Guimarães Venturi (CRM/MT 14811), Daoud Mohd Khamis Jaber Abdalla (CRM/MT 5531) e Ricardo Miguel dos Santos Ferrier Cuellar (CRM/MT 14172).

O laudo pericial oficial (ID 357283063, pág. 47) concluiu de forma categórica:

"
O descolamento e defeito da retina, com acuidade visual de 67% (Eficiência Visual de Snell-Sterling) em olho esquerdo, com perda parcial de visão Grau I,
sem campimetria recente que comprove o nível de redução de campo visual da servidora, não condiz à enfermidade equivalente à cegueira que se enquadre em rol de doenças
. Portanto, o parecer pericial é
DESFAVORÁVEL
à concessão de isenção previdenciária
" (grifei).

Observa-se que a recorrente não apresentou laudo médico particular conclusivo, mas apenas
atestado médico
(ID 357283059) que menciona: "
submetido à cirurgia, com
recuperação parcial da visão
. Ficou como sequela cicatrizes na retina, as quais
reduzem o campo de visão e percepção
" (grifei). Tal documento, embora ateste a existência de sequelas,
não
afirma incapacidade total para o trabalho.

A perícia oficial, por sua vez, é clara ao afirmar que a
acuidade visual de 67% no olho esquerdo
, com
perda parcial de visão Grau I
, não se equipara à cegueira para fins de enquadramento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Quanto à alegação de violação à coisa julgada, verifica-se que os processos anteriores mencionados pela recorrente (nº 1023978-31.2022.8.11.0003 e nº 1027715-42.2022.8.11.0003) tratavam de isenção de imposto de renda e
foram julgados sem a produção de laudo pericial oficial
.

Naqueles casos,
os entes públicos
não
apresentaram prova técnica em contrário
, o que permitiu o acolhimento dos pedidos com base na documentação médica particular apresentada.

No presente caso,
a situação é diversa
. Houve
regular processo administrativo
com perícia médica oficial realizada por junta especializada,
que

concluiu de forma fundamentada pela não configuração de doença incapacitante nos termos da legislação previdenciária estadual
.

Nesse contexto, a prova pericial oficial goza de presunção de legitimidade e foi produzida por profissionais habilitados,
não tendo sido infirmada por prova técnica em sentido contrário
.

Além disso, os regimes jurídicos são distintos. A isenção de imposto de renda possui disciplina própria na Lei nº 7.713/88, enquanto a redução da contribuição previdenciária no RPPS exige o cumprimento dos requisitos específicos da LC nº 202/2004, que expressamente determina o reconhecimento pela perícia médica oficial da incapacidade total para o trabalho.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem orientado no sentido de que a concessão do benefício previdenciário diferenciado exige a comprovação dos requisitos cumulativos previstos na legislação estadual, não sendo suficiente o mero enquadramento genérico em rol de doenças graves.

Assim, considerando que a perícia médica oficial concluiu pela não configuração de doença incapacitante nos termos legais e que não há prova técnica que infirme tal conclusão, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido, agiu em consonância com a prova produzida e com a legislação aplicável, merecendo ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
..

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026